Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-25.2019.8.11.0050
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002306-25.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), LAUANE STHEFANI COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 052.176.671-09 (RECORRIDO), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), MURILLO DA SILVA SANTOS - CPF: 036.755.911-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002306-25.2019.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

LAUANE STHEFANI COUTINHO DOS SANTOS

MURILLO DA SILVA SANTOS

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada demandante, guarda relação com os critérios acima e deve ser mantida.

O dano material deve ser reduzido para R$ 144,08 (cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), correspondente aos danos efetivamente demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
a presente demanda, e o faço para:

A)
CONDENAR a Promovida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença.

B)
CONDENAR
a Promovida a indenizar reclamada no valor de
R$ 905,98 (novecentos e cinco reais e noventa e oito centavos)
, a título de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso.

A Recorrente alegou que o cancelamento decorreu da necessidade de readequação da malha aérea, pugnando pela ausência de ato ilícito. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Os Recorridos, em contrarrazões, refutaram
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requeram o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Verifica-se que os Recorridos enfrentaram dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

O cancelamento do voo, fato inconteste, resultou na chegada ao destino final cerca de 31 horas após o planejado.

Em defesa, a Recorrente se limitou a alegar que houve readequação da malha aérea.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de readequação da malha aérea não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento do voo, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido.

Entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante, guarda correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, devendo o mesmo ser mantido, prestigiando a sentença objurgada e considerando o atraso de mais 31 horas até a chegada em seu destino final.

Por outro lado, tenho que merece redução a condenação a título de danos materiais.

Ora, os Recorridos não demonstraram que tiveram que deixar o festival que deu ensejo a viagem por força da alteração do itinerário então contratado junto à Recorrente.

Pelo contrário, conforme consta na imagem contida no ID 50709514, verifica-se que a saída prematura dos demandantes do evento se deu por problemas físicos da autora.

Logo, indevido o ressarcimento no montante de R$ 290,00 para cada demandante, sob a alegação de perda de show da banda Scorpions.

De igual forma, não restou demonstrado que possuíam carona do Município de Cuiabá até Campo Novo do Parecis, onde residem, caso o itinerário fosse realizado conforme contratado.

Saliento, tal como na despesa supra, o próprio lastro probatório acusa o contrário, onde verifico que os autores, quando em conversa com a atendente da Reclamada (ID 50709510), apontaram que já tinham passagens de ônibus compradas, estas não acostadas aos autos.

Logo, indevido o ressarcimento no montante de R$ 77,15 (setenta e sete reais e quinze centavos) para cada demandante, na medida em que, não comprovada alegada carona, tal gasto também ocorreria se realizado o itinerário conforme contratado.

Por fim, não demonstrado os lucros cessantes, na medida em que o autor juntou apenas seu holerite, não comprovando que lhe foi descontados eventuais horas de ausência em sua verba salarial.

Desta feita, deve ser reduzido o valor do dano material para o montante de R$ 144,08 (cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), este correspondente a alimentação dos demandantes e dos transportes terrestres via motorista de aplicativo de celular, realizadas no Rio de Janeiro.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o dano material para o valor de R$ 144,08 (cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do ínfimo sucesso no recurso, mantida a sucumbência, de onde condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020